Tribunal: TJSP
Processo: 1030672-67.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de omissão quanto ao disposto nos artigos 4o, III, da Lei 9.961/00, 10, § 4o, da Lei 9.656/98, e 421, caput e parágrafo único, do Código Civil – Acórdão nítido quanto à necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de omissão quanto ao disposto nos artigos 4o, III, da Lei 9.961/00, 10, § 4o, da Lei 9.656/98, e 421, caput e parágrafo único, do Código Civil – Acórdão nítido quanto à necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030672-67.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CAIXA DE ASSITÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL - CASSI, é embargada MARIA JOSÉ FONSECA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030672-67.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1030672-67.2020.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL CASSI
EMBARGADA: MARIA JOSÉ FONSECA DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23599
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade

Alegação de omissão quanto ao disposto nos
artigos 4o, III, da Lei 9.961/00, 10, § 4o, da Lei
9.656/98, e 421, caput e parágrafo único, do
Código
Civil

Acórdão
nítido
quanto
à
necessidade de interpretação mais favorável ao
consumidor - Pretensão de efeitos infringentes,
com vistas ao reexame da matéria enfrentada
Recurso
inadequado
para
esse
fim

Prequestionamento - Embargos rejeitados.
Vistos. Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
CASSI em face
do acórdão de fls. 689/692 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação por ela interposto.
Sustenta, em suma, que o acórdão é omisso
quanto ao disposto nos artigos 4o, III, da Lei 9.961/00, 10, §
4o, da Lei 9.656/98, e 421, caput e parágrafo único, do Código
Civil. Pretende o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm
por finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha. Possui caráter integrativo da
decisão atacada e não substitutivo dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030672-67.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
passível de exame nos embargos de declaração, contudo,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada
e, não em elementos que, porventura, constem dos autos, da
doutrina ou da jurisprudência.
A concessão de efeitos infringentes aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada.
Não
há
qualquer
erro,
contrariedade,
omissão ou obscuridade na decisão que examinou as razões
recursais, incluindo a matéria invocada em sede de embargos
declaratórios.
O Acórdão é nítido ao dispor que “Ainda que
não seja aplicável ao caso concreto o regime jurídico do
Código de Defesa do Consumidor, não há como evitar que o
julgador adote regra de interpretação mais favorável ao
contratante aderente, como se dá no caso concreto, à luz do
princípio da boa-fé objetiva inserido no art. 422 do Código
Civil. Em se tratando de contrato de adesão a interpretação
das cláusulas que sejam duvidosas ou ambíguas se dá em
favor do aderente (art. 423 do Código Civil)” e ainda que “O
fundamento da recusa contraria o entendimento consolidado
na Súmula 102 do TJSP que se adota como razão de decidir”.
Como se percebe, o acórdão embargado não
possui qualquer erro, contrariedade, contradição, omissão ou
obscuridade e tratou devidamente de toda a matéria não
havendo, assim, que se falar em qualquer tipo de vício,
mesmo que não tenha sido abordado, ponto a ponto, cada
argumento ou dispositivo levantado pelas partes.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa,
incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios,
cabendo à embargante ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou
de direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030672-67.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
4
embargos ou, ainda, qualquer violação ou afronta a
dispositivos e princípios constitucionais, processuais ou a
normas especiais e infraconstitucionais, a não ser o
inconformismo da embargante quanto à solução dada ao
litígio.
Além disso, deve ser adotado entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda
quando
visando
ao
prequestionamento,
o
manejo
dos
Embargos de Declaração não prescinde de obscuridade ou
contradição do julgado.
Diante do exposto, meu voto rejeita os
embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator